Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-97.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000905-97.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), MARLENE ROQUE LEITE - CPF: 092.667.314-98 (EMBARGANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - CPF: 251.315.558-09 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), M. V. C. L. (EMBARGADO), MARLENE ROQUE LEITE - CPF: 092.667.314-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. IRREPETIBILIDADE DE VALORES. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com efeitos infringentes interpostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para acolher impugnação ao cumprimento de sentença e declarar a irrepetibilidade dos valores pagos por operadora de plano de saúde em cumprimento de tutela provisória posteriormente revogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não afastar a aplicação da teoria da dupla conformidade; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à distinção entre o dever estatal de custear a saúde e a atuação da iniciativa privada; (
iii
) determinar se a responsabilidade objetiva prevista no art. 302, I, do CPC impõe a restituição dos valores pagos, independentemente de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a controvérsia central ao analisar a possibilidade de restituição dos valores pagos em razão de tutela de urgência posteriormente revogada.

A jurisprudência mitiga a regra do art. 302, I, do CPC em situações excepcionais, especialmente quando presentes a boa-fé objetiva e a legítima expectativa de titularidade do direito.

A análise da devolução de valores em casos envolvendo tratamento de saúde deve considerar a natureza essencial da prestação e a proteção da confiança legítima do beneficiário.

A teoria da dupla conformidade é utilizada como fundamento para caracterizar a boa-fé objetiva, não se restringindo a demandas previdenciárias.

A alegação de distinção entre dever estatal e atuação da iniciativa privada configura mero inconformismo com o mérito, não caracterizando omissão.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 302, I, do CPC não é absoluta e admite mitigação diante das circunstâncias do caso concreto, notadamente quando evidenciada a boa-fé e a necessidade do tratamento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A boa-fé objetiva e a legítima expectativa do beneficiário afastam, em situações excepcionais, a restituição de valores recebidos por força de tutela de urgência posteriormente revogada. 2. A responsabilidade prevista no art. 302, I, do CPC admite mitigação quando presentes circunstâncias que evidenciem confiança legítima e natureza essencial da prestação. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 302, I.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do STJ e de Tribunal de Justiça (não especificados no acórdão).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1000905-97.2026.8.11.0000
.

U
NIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHOMÉDICO
X
M.V. C. L
.

RELATÓRIO

Eminentes
p
ares:

Trata-se de Embargos de Declaração
com efeitos infringentes
interposto
por
U
NIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHOMÉDICO
, contra o acórdão que, por unanimidade
,

deu
provimento ao Agravo de Instrumento interposto
por
MANUELLY VITÓRIA CARMO LEITE, representada por sua genitora MARLENE ROQUE LEITE
,
para reformar a decisão recorrida e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando a irrepetibilidade dos valores pagos pela operadora de plano de saúde em cumprimento de tutela provisória posteriormente revogada.

Para tanto, a
embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão deixou de apreciar pontos essenciais para a correta resolução da controvérsia, especificamente: (i) a inaplicabilidade da teoria da dupla conformidade ao caso, por se referir a demandas previdenciárias envolvendo o Estado e não entes particulares; (
ii
) a distinção constitucional entre o dever estatal de custear a saúde e a atuação complementar da iniciativa privada; (
iii
) a natureza objetiva da responsabilidade prevista no art. 302, I, do CPC, que não seria afastada pela boa-fé.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante alega omissão no acórdão, que teria deixado de apreciar pontos essenciais para a correta resolução da controvérsia.

Contudo, após detida análise dos autos, verific
a-se
que não assiste razão à embargante.

Com efeito, o
acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão central da controvérsia, qual seja, a possibilidade de cobrança, pela operadora de plano de saúde, dos valores despendidos com tratamento de saúde fornecido por força de tutela de urgência posteriormente revogada pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso, o julgado
reconheceu que, embora o art. 302, I,
do Código de Processo Civil
estabeleça a responsabilidade da parte pelos prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência quando a sentença lhe for desfavorável, a jurisprudência tem mitigado essa regra em situações excepcionais, especialmente quando presentes a boa-fé objetiva e a legítima expectativa de titularidade do direito.

O acórdão fundamentou-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que orientam que a análise sobre a necessidade de devolução de valores pagos por operadora de plano de saúde, em cumprimento a antecipação de tutela posteriormente revogada, deve ser realizada sob o prisma da boa-fé objetiva, especialmente quando se trata de obrigação de natureza essencial e imprescindível à saúde.

Quanto à alegação de que a teoria da dupla conformidade seria aplicável apenas a demandas previdenciárias envolvendo o Estado, não há omissão a ser sanada.

O acórdão não restringiu a aplicação dessa teoria a demandas previdenciárias, mas a utilizou como fundamento para caracterizar a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da parte beneficiada pela tutela provisória, independentemente da natureza da relação jurídica subjacente.

No que tange à distinção constitucional entre o dever estatal de custear a saúde e a atuação complementar da iniciativa privada, tal questão não constitui omissão, mas sim discordância quanto ao mérito da decisão.

O acórdão não ignorou a natureza jurídica da relação entre as partes, mas entendeu que, no caso concreto, a boa-fé objetiva e a legítima expectativa gerada pela dupla conformidade entre sentença e acórdão afastavam o dever de restituição.

Por fim, quanto à natureza objetiva da responsabilidade prevista no art. 302, I, do
Código de Processo Civil
, o acórdão expressamente reconheceu a existência dessa regra, mas adotou o entendimento jurisprudencial que a mitiga em situações excepcionais, como no caso dos autos, em que se trata de menor portadora de paralisia cerebral que buscou tratamento médico prescrito por profissional especializado, com base em necessidade terapêutica real e documentada, e obteve decisões favoráveis em primeira e segunda instâncias.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

A
demais, para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida, como ocorreu no caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026